Tribunal: TJDFT
Processo: 0712853-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712853-54.2025.8.07.0001 RECORRENTES: GABRIEL PEREIRA LEITE, SARAH LORRANNY RODRIGUES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa de dois réus contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições (artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003). 2. Os réus foram flagrados na posse de mais de 12 kg de maconha e de 2 porções de cocaína, além de duas armas de fogo e de 60 munições, em residência comum, após denúncia anônima e monitoramento policial. 3. A Defesa requereu a absolvição da acusada, alegando ausência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria das penas aplicadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para amparar a condenação da acusada pelos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo; e (ii) revisar a dosimetria das penas aplicadas aos recorrentes, especialmente quanto à fração de aumento adotada na primeira fase para o acusado, diante do disposto no artigo 42, da Lei de Drogas, e a fração de diminuição adotada na terceira fase, em relação à acusada, diante do previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A materialidade dos crimes está comprovada por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, autos de apreensão, relatório final da autoridade policial e prova oral colhida em Juízo. 6. A autoria está demonstrada por depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, corroborados por provas materiais, como a localização de drogas na geladeira da residência e em um dos quartos, e armas e munições encontradas no quarto do casal. 7. A alegação de desconhecimento das drogas, armas e munições, por parte da acusada, não se sustenta, diante da quantidade e localização dos entorpecentes, do forte odor de maconha no ambiente e da tentativa de ocultação da chave da residência. 8. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade dos depoimentos policiais, especialmente quando corroborados por outros elementos dos autos. 9. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. 10. Em relação ao acusado, a dosimetria da pena, na primeira fase, foi correta e fundamentadamente aplicada, tendo em vista os antecedentes penais, a reincidência e a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (artigo 42, da Lei de Drogas), não havendo direito subjetivo à aplicação de determinada fração. 11. Em relação à acusada, verifica-se que a fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado foi corretamente fixada em 1/6, diante da quantidade de droga apreendida – mais de 12,5kg de maconha e 2 porções de cocaína. IV. DISPOSITIVO 12. Apelação criminal conhecida e não provida. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 33 e 42; Lei no 10.826/2003, artigo 12. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas para a condenação da recorrente SARAH LORRANNY RODRIGUES FERREIRA; b) artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, defendendo a aplicação da fração de redução máxima quanto à causa de diminuição de pena de tráfico privilegiado quanto à recorrente SARAH LORRANNY RODRIGUES FERREIRA; c) artigo 42 da Lei no 11.343/2006, insurgindo-se contra a pena-base aplicada ao recorrente GABRIEL PEREIRA LEITE. Sustenta, quanto às teses recursais, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE PENA. ERRO DE PREMISSA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 7. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, sendo o réu primário, portador de bons antecedentes e não havendo provas de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, a natureza ou quantidade da droga, por si só, não são suficientes para impedir a aplicação da redutora em seu patamar máximo. (...) 1. A natureza ou quantidade da droga, por si só, não são elementos suficientes para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em seu patamar máximo, especialmente quando a quantidade de entorpecente for inexpressiva. (...) (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.602.399/MS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004